Tribunal: TJES
Processo: 5000241-28.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-28.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCILENE DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS REQUERIDAS. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADORA E DOS DANOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por FRANCILENE DOS SANTOS FRANCISCO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão do rompimento da barragem de Fundão, ao fundamento de que a autora não comprovou sua condição de pescadora, tampouco o dano sofrido e o nexo de causalidade com o evento ambiental. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante demonstrou ser pescadora informal e ter sofrido danos em decorrência do rompimento da barragem, justificando a reparação pretendida; e (ii) definir se a ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das rés (SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL) decorre da aplicação da teoria do risco integral, que dispensa a demonstração de culpa, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal entre o fato gerador e o prejuízo alegado.

Apesar de a jurisprudência admitir meios de prova alternativos para demonstrar a condição de pescador (STJ, REsp nº 1.354.536/SE, recursos repetitivos), a apelante não produziu provas documentais ou testemunhais suficientes que evidenciem o exercício da atividade pesqueira ou a dependência financeira dessa ocupação à época do desastre ambiental.

Documentos constantes dos autos, como o comprovante de residência (ID 8812230) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 8812596), indicam que a recorrente residia fora das áreas mencionadas na Deliberação nº 58 do CIF e exercia, desde 2018, atividade remunerada como auxiliar de cozinha, desvinculada da pesca.

Não há nos autos elementos probatórios idôneos que demonstrem o impacto direto do rompimento da barragem sobre a renda ou atividade laboral da recorrente, requisito indispensável à configuração do nexo de causalidade e ao reconhecimento do dano indenizável.

Em casos semelhantes, a jurisprudência do TJES tem confirmado a improcedência dos pedidos quando ausentes provas suficientes da condição de pescador e dos danos alegados (TJES, Apelação Cível nº 0006054-12.2018.8.08.0047, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0009703-07.2016.8.08.0030, Rel. Débora Maria Ambos Correia da Silva, j. 17/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral, aplicável a danos ambientais, exige a comprovação do dano e do nexo causal entre o fato gerador e o prejuízo alegado.

A ausência de comprovação do exercício da atividade pesqueira, dos danos sofridos e do nexo de causalidade inviabiliza o acolhimento de pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência do rompimento da barragem de Fundão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 373, I; Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/04/2014.

TJES, Apelação Cível nº 0006054-12.2018.8.08.0047, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/07/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0009703-07.2016.8.08.0030, Rel. Débora Maria Ambos Correia da Silva, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Apelação Cível interposta
po
r

FRANCILENE DOS SANTOS FRANCISCO

contra a sentença
ID 8812670,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
1
ª
Vara
Cível
e Comercial de Linhares
, que
na Ação
Indenizatória por
Danos Morais e Materiais
ajuizada
em face de

SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A
e BHP BILLITON BRASIL

julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que
a
ora apelante não comprovou a sua condição de pescador
a
. Nesses termos, condenou
a
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor
atualizado
da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida
à
mesm
a
.

Em suas razões recursais
ID 8812672
,
a

ora apelante
argumenta

ser pescador
a informal
e ter sofrido danos irreparáveis em razão do desastre ambiental
narrado
e
se encontra em situação de vulnerabilidade, pois sofreu impacto direto em sua atividade, tendo em vista que era sua principal fonte de renda. N
esses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que
a
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
a
pela gratuidade da justiça,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

Adentrando no cerne da controvérsia, vê-se que esta se
c
inge em
v
erificar eventual responsabilidade das
apeladas
em indenizar danos morais e materiais
que teriam sido suportados
pel
a

apelante
em razão de estar impedid
a
de exercer a sua atividade laboral de pesca devido ao desastre ambiental imputado
às recorridas
.

Imperioso registrar
que para o exercício da atividade pesqueira na
quela
região, seja ela profissional ou amadora, é necessário
o
registro junto ao órgão competente, no caso, o MPA, consoante disciplina o Decreto-Lei 221/1967 (Código de Pesca)
e
as
I
nstruções
N
ormativas
nºs
02/2011 e 15/2014, ambas do MPA,
além do
Decreto 8.245/2015.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião
do julgamento do REsp nº 1.354.536/SE sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Temas Repetitivos 680, 681, 682, 683 e 684)
, considerou ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a
dita
comprovação mediante elementos idôneos com força probante.

Todavia,
como bem apontado pela sentença apelada,
no caso em exame,
a

recorrente
não juntou provas documentais ou testemunhais
aptas
a comprovar, minimamente, suas alegações
quanto ao
exer
cício de
atividade pesqueira,
bem como de ter

sido
impedid
a
de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso
descrito nos autos
.

De acordo com as provas produzidas, foi possível inferir que
a

apelante
sequer era residente de comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indic
ou
de que modo estaria vinculada a um destes locais,
conforme se vê do
comprovante de residência
acostado em
I
D
8812230.

A desvinculação d
a

apelante
da qualidade de pescador
a
informal ou vendedor
a
de pescado é corroborada pelas informações constantes
de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social

constante em
I
D
8812596,
na
qua
l

consta
que

a
apelante
te
m
as suas atividades laborais
des
vinculadas
da
condição de pescador,
pois em
13/12/2018
,
foi admitid
a

na função de auxiliar de cozinha
, pela
pessoa jurídica
Barmar Butiquim Ltda.
,
fato que
evidencia que
a

recorrente
exerc
e
atividade remunerada diversa da pescaria ou venda de pescado.

Cabia a recorrente comprovar o comprometimento de sua renda,
bem como
que
tal fato
foi diretamente
ocasionado pelo
rompimento da barragem
de Fundão,
e,
ainda,

a existência de
dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

No entanto,
como ressaltado, não
h
á
provas nos autos,
sequer
de que
a
re
corrente
exercia função pesqueira, como alega.

Com efeito
,
malgrado
seja público e notório o ato ilícito imputado
as apeladas
, não cuidou
a

apelante
de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados
em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade
daquelas em indenizar os danos que o recorrente alega ter sofrido.

V
ale dizer,
ainda que se atribua
às apeladas a
responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem
em comento
, compete à parte interessada,
no caso,
a
ora apelante,
demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental,
ônus do qual não se desincumbiu.

P
ara corroborar, destaco entendimento da jurisprudência desta Corte quanto ao tema em análise:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS E DA QUALIDADE DE PESCADORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva com base na Teoria do Risco Integral,
não há nos autos prova suficiente de que a requerente atuava como pescadora em um dos locais atingidos pelo rompimento da barragem e tampouco dos danos por ela experimentados. 2. Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.
3. No caso em apreço, o único documento colacionado aos autos pela requerente como forma de comprovar sua pretensão é sua carteira de pescadora profissional (fl. 22), cuja validade é datada de 14/07/2007. 4. Não há quaisquer indícios de que a recorrente atuava como pescadora quando do rompimento da barragem, em 2015, e tampouco do local onde realizava as mencionadas atividades, sendo certa que as razões constantes na petição inicial e no recurso de apelação são genéricas nesse sentido. 5. A apelante não comprovou, sequer minimamente, que exercia atividade de pesca profissional em local atingido pelo rompimento da barragem, não anuindo com o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0006054-12.2018.8.08.0047, Relator:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento;
26/07/23
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3) Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado,
os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que
não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009703-07.2016.8.08.0030, Relator
a
:
Débora maria Ambos Correia da Silva
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
17/08/23
).

Des
tar
t
e
, deve ser mantida a sentença
apelada.

Portanto, firme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, m
ajoro em sede recursal os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da causa,
considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursa,
observando-se,
entretanto,
a assistência judiciária gratuita
deferida a apelante.

É
com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.